Tribunal: TJDFT
Processo: 0733516-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR. RECUSA ADMINISTRATIVA. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A reiteração da pesquisa nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, observado o princípio da razoabilidade.
2. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 6o, CPC.
3. No caso dos autos, se mostra razoável a consulta aos sistemas de pesquisa disponíveis ao juízo em face da penhora se dar preferencialmente em dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, nos termos do art. 835, IV, do CPC, além de não se vislumbrar outro meio disponível atualmente para a parte agravante satisfazer seu crédito.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, uma vez demonstrada a inexistência de bens e valores penhoráveis, bem como sendo a dívida exigível e havendo requerimento do credor, é devida a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), independentemente de prévia recusa administrativa da entidade gestora, nos termos do art. 782, § 3o do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.